Tribunal: TJMT
Processo: 1016865-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016865-40.2019.8.11.0000
Vistos etc
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ARMANDO ARGENTA com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Em petição acostada no ID. 57142973 o Embargante informa que as partes entabularam acordo extrajudicial. Diante disso, requer a desistência do recurso ante a perda superveniente do objeto.
Assim, homologo o pedido de desistência formulado pelo Embargante, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil c/c 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal.
Por conseguinte, ante a manifesta prejudicialidade, não conheço destes Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora